Tribunal: TCU
Processo: 037.485/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2022-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, na modalidade Levantamento, realizada no período compreendido entre 4/10/2021 e 25/2/2022, que teve por objetivos identificar papéis, responsabilidades e suas fundamentações, bem como os mecanismos de interação das áreas de orçamentação, contratação, jurídica e de negócios, dentre outras, na formulação de instrumentos contratuais de Unidades Estacionárias de Produção (UEP) para os projetos de investimento do segmento de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras. Considerando que o objeto da fiscalização foi delimitado a partir de três grandes temas, a saber, "Estrutura organizacional das principais áreas afetas à contratação de UEP", "Os processos de contratação e seus principais produtos" e "As minutas contratuais e as principais cláusulas com repercussão econômico-financeira; Considerando que o presente Levantamento de Auditoria permitiu à equipe de fiscalização, após construir uma visão geral do objeto, identificar e avaliar riscos para o atingimento de objetivos afetos à contratação de Unidades Estacionárias de Produção; Considerando que foram apontados um total de dezessete riscos, sendo quatro com nível residual "Alto", dez com nível residual "Médio" e três com nível residual "Baixo", que foram consolidados por meio de uma matriz de riscos; Considerando que, com base nesses riscos, foi possível propor pontos de controle e temas a serem aprofundados em futuras ações de controle desta Unidade Técnica; Considerando, ainda, que a lista de pontos de controle inclui todos os riscos avaliados, discriminados pelo nível de risco residual resultante, além de alguns padrões corporativos da Petrobras listados com o objetivo de, em trabalhos futuros e a depender do escopo a ser definido conjuntamente pela equipe de fiscalização, serem combinados aos pontos de controle e a outros procedimentos de auditoria; Considerando finalmente que o presente levantamento permitiu um conhecimento sistêmico acerca das áreas da Petrobras afetas à contratação de UEP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. arts. 143, inciso III, 238 e 244, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridos os objetivos do trabalho de levantamento de identificar papéis, responsabilidades e suas fundamentações, bem como os mecanismos de interação das áreas de orçamentação, contratação, jurídica e de negócios, dentre outras, na formulação de instrumentos contratuais de Unidades Estacionárias de Produção (UEP) para os projetos de investimento do segmento de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.485/2021-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), André de Almeida Barreto Tostes (20596/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. fazer incidir sobre o relatório de Fiscalização e seus apêndices, a restrição de acesso em grau de confidencialidade "reservado", com fundamento no art. 23, inc. VI, da Lei 12.527/2011 e, às peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação à Petrobras. 1.6.3. encerrar o presente processo, após a realização das comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.